Tribunal: TJDFT
Processo: 0005460-86.2016.8.07.0017
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA FIGURA DO FURTO PRIVILEGIADO. ACOLHIMENTO. PRIMARIEDADE E PEQUENO VALOR DO BEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Deve-se reconhecer o privilégio do artigo 155, § 2o, do Código Penal para o crime de furto quando presentes os requisitos legais objetivos da primariedade e do pequeno valor do bem subtraído.

2. Recurso conhecido e provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal, diminuir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria e aplicar a causa de diminuição referente ao furto privilegiado, reduzindo a pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa para 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias-multa, calculados à razão mínima, mantidos o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.